Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718459-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CONSÓRCIO HP- ITA em face da Sentença proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante requereu a desistência do recurso ao ID 57675815, ante o adimplemento integral do REFIS. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Retornem os autos ao juízo de origem para análise do pedido de restituição do depósito judicial. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator